Tribunal: TJDFT
Processo: 0718346-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718346-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULA GEANE TAVEIRA GOMES, HISMALEY VICTOR GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por PAULA GEANE TAVEIRA GOMES e HISMALEY VICTOR GOMES DA SILVA, ora autores/agravados, nos seguintes termos: “I - Trata-se de demanda ajuizada por PAULA GEANE AEIRA GOMES e HISMALEY VITCTOR GOMES DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretende a condenação do réu ao pagamento do valor de: R$ 100.000,00 à primeira autora e R$50.000,00 ao segundo autor, a título de danos morais. O DISTRITO FEDERAL apresenta sua contestação em ID 179799922. Insurge-se contra a possibilidade de inversão do ônus da prova. Relata que, conforme os relatórios médicos e prontuário, o trabalho de parto evoluiu dentro do esperado, não constando solicitação de cesárea feita pela primeira requerente. Aduz que a paciente teve o trabalho de parto sempre monitorado, durante o qual foram realizados todos os exames recomendados, sem interferência de terceiros e sem indícios de violência obstétrica ou de má conduta da equipe assistente. Pontua que não estão presentes os requisitos que ensejam a responsabilidade estatal, já que não há nexo entre o alegado dano sofrido pela autora e a ação distrital. Impugna os valores pretendidos a título de danos morais, por considerá-los excessivos. Requer a improcedência do pedido. Subsidiariamente, no caso de acolhimento do pedido, que a indenização seja arbitrada em valor mínimo para não onerar o contribuinte/cidadão em detrimento de um único indivíduo. Réplica ofertada em ID 186474961, ocasião em que requereu a produção de prova pericial. Em provas, o DISTRITO FEDERAL nada requereu. É a síntese do necessário. Decido. II – Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se o dano moral, cujo ressarcimento se busca, decorreu de falha na prestação do serviço médico, consistente em uma série de condutas descrita como violência obstétrica, abrangendo abusos verbais, restrição à presença do acompanhante, procedimentos médicos não consentidos, invasão de privacidade, recusa em administrar analgésicos, violência física, entre outras violações. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à 1a autora, durante seu parto, deu-se por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar foi prestado de forma eficiente e adequado. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC.”. Irresignado, o agravante interpôs o recurso em tela. Em suas razões, sustenta, em síntese, que é “(...) impossível ao Distrito Federal comprovar os pontos controvertidos fixados (...)”. Sustenta que não há como o ente federativo agravante demonstrar a inocorrência dos abusos alegados. Defende que a inversão do ônus probatório seria cabível apenas no caso de esta ser deferida “(...) para que o Distrito Federal comprove que adotou procedimentos médicos adequados, tratamento médico indicado para o quadro (...)” da autora/agravada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer a reforma da r. Decisão vergastada, afastando-se a inversão do ônus da prova. Preparo dispensado nos termos do art.1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a comprovação da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito da ré/agravante. De início, observa-se que, ao contrário do que alega o agravante, a inversão do ônus da prova foi deferida nos autos de origem, justamente, para incumbir ao ente federativo agravante que demonstre o acerto nos procedimentos adotados pela equipe médica durante o atendimento da parte autora/agravada. Nesse sentido, caso a parte requerida demonstre que condutas reportadas pela autora como, por exemplo, o impedimento da entrada do conjunge da autora no Centro Obstétrico e a tentativa de indução do parto pelo período de 24 horas, refletem o procedimento adequado a ser tomado no caso em análise, a responsabilidade civil por tais atos será, necessariamente, afastada – afinal, o dever de indenizar somente existirá nas hipóteses de ilegalidade ou de abuso de direito. Assim, não se trata de configuração de “prova diabólica inversa”. Ademais, a regra de julgamento definida nos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao autor provar os fatos alegados que constituem o seu direito, enquanto ao réu incumbe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)”. Entretanto, pode o julgador inverter o ônus probatório caso configuradas as hipóteses constantes dos § 1o a 4o do supracitado artigo. Confira-se: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”. No caso em análise, os elementos constantes dos autos apontam para a vulnerabilidade técnica da autora/agravada para a produção de prova acerca dos procedimentos médico-hospitalares realizados no Hospital Regional de Ceilândia durante o atendimento quando do parto de seu filho, bem como o acerto (ou desacerto) dos referidos procedimentos. Vale reiterar que não se trata de “prova diabólica” acerca de alegações subjetivas - como afirma o agravante - mas de solução adequada ao caso em discussão, fundamentada na maior facilidade para produção das provas necessárias, razão pela qual aparenta ser razoável a distribuição do ônus probatório na forma determinada na r. Decisão agravada. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juízo quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. O atendimento médico da Agravada foi realizado em hospital público do Distrito Federal, o que já demonstra que esse tem melhores condições de comprovar os fatos narrados dentro de sua instalação, bem como a adequação técnica adotada nos procedimentos médicos à gestante. Isso se dá porque a Administração Pública possui acesso não só ao prontuário médico, como também aos registros do que ocorreu nos dias dos atendimentos e nos procedimentos subsequentes e aos protocolos clínicos adotados pela unidade para situações semelhantes. Além de possuir fácil acesso aos relatórios médicos de acompanhamento do pré-natal realizados por meio do serviço público de saúde. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova, admitida pelo CPC, permite ao Juízo, verificada a hipossuficiência técnica da parte adversa, determinar ao Distrito Federal que demonstre que o atendimento dispensado à Agravada foi adequado e condizente com os protocolos clínicos e literatura médica, uma vez que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas, capazes de auxiliar o Juízo a formar seu convencimento motivado. 4. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições, e acima de tudo, o dever de demonstrar que não houve a falha alegada 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1776034, 07167341320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com fundamento no art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, é cabível inversão do ônus da prova em ação judicial que trata sobre responsabilidade civil do Distrito Federal, ora agravante, por suposta falha na prestação do serviço público de saúde durante intervenção cirúrgica. 2. O ente público distrital tem condições mais favoráveis para comprovar sua versão dos fatos, ou seja, para esclarecer, de forma técnica, se o atendimento médico-hospitalar prestado foi adequado e observou as regras, orientações e protocolos constantes na literatura médica. 3. Os fatos descritos na petição inicial ocorreram em hospital público gerido pelo Distrito Federal, que tem corpo técnico especializado e acesso amplo ao prontuário médico da paciente, no qual foram anotadas as intercorrências médicas e os procedimentos adotados na internação, na cirurgia e após a alta hospitalar. 4. Diante da ausência de dificuldade excessiva para que o réu/agravante se desincumba do encargo fixado, deve ser mantida a decisão agravada, que delimitou os pontos controvertidos na lide e expôs suficientemente as razões para a medida aplicada, de acordo com as especificidades do caso concreto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1831578, 07471211120238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma não havendo dificuldade excessiva para que o requerido/agravante se desincumba do encargo fixado, afasta-se a probabilidade do direito arguido no que remete à impossibilidade da inversão do ônus da prova em seu desfavor. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora